Tribunal: TJDFT
Processo: 0715339-40.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. FAMÍLIA. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA. ALIMENTANTE. NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar a viabilidade da redução do montante mensal dos alimentos, fixados pelo Juízo de origem no percentual de 60% (sessenta por cento) do salário mínimo vigente, sendo 1/3 (um terço) para cada filho.
2. A obrigação alimentar imposta aos genitores em favor dos filhos com menos de 18 anos, configura desdobramento do poder familiar, de acordo com as regras previstas nos artigos 1566, inc. IV, 1635, inc. III, 1696 e 1703, todos do Código Civil.
3. A constituição de nova família, com o nascimento de outro filho, não pode ser admitida, isoladamente, como circunstância que possa justificar a redução do montante da obrigação alimentar. No entanto, essa circunstância deve ser examinada para efeito da fixação dos alimentos, para que não ocorram eventuais excessos.
4. Em relação à capacidade contributiva, verifica-se que o réu, ora apelante, não se desincumbiu do ônus da prova, nos termos da regra contida no art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.
5. Diante desse contexto, o acervo probatório constante nos autos revela que deve ser mantido o montante da prestação de alimentos fixado na sentença, correspondente a 60% (sessenta por cento) do salário mínimo vigente, com distribuição igualitária em favor de cada filho.
6. Apelação conhecida e desprovida.